Tribunal: STF
Processo: RE 1329656
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INATIVIDADE E PENSÃO. MILITARES ESTADUAIS. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. EXTRAVASAMENTO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de Santos:
    “Contribuição previdenciária militar – EC – 103/19 – Lei 13.954/19 – Aplicabilidade – Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 10).
    2. A recorrente alega ter o Colégio recursal de origem contrariado o inc. XI do art. 22 da Constituição da República (e-doc. 13).
    Sustenta que “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (fl. 5, e-doc. 13).
    Pede “que o presente recurso seja conhecido e provido, para que o v. acórdão seja reformado, julgando-se procedentes os pedidos encartados no recurso inominado, para reconhecer o direito da recorrente de ver aplicado em seus proventos, o que determina a Lei Complementar Estadual Paulista 1.013/07, principalmente no que se refere aos descontos previdenciários. 
    Dado provimento ao presente recurso, que a recorrida seja condenada também à devolução dos valores tidos como descontados indevidamente e que se referem aos descontos previdenciários, acrescidos de juros e correção monetária, a teor do que já decidido no Tema 810 deste Tribunal, respeitada a prescrição quinquenal” (fl. 8, e-doc. 13).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste à recorrente.
    4. O Colégio recursal de origem afirmou:
     “A Emenda Constitucional 103/19 alterou o artigo 22, XXI da CF passando a ser competência privativa da União a edição de normas gerais sobre pensão de policiais militares e a lei que regulamentou este inciso, foi a Lei Federal n. 13.954/19 que estabeleceu uma alíquota em caráter nacional e geral. Desta feita, alei a ser aplicada é a lei federal e não a estadual, portanto, como bem apresentado na sentença, não há de se falar em qualquer inconstitucionalidade” (fl. 2, e-doc. 10).
    5. No julgamento da Ação Cível Originária n. 3.396, este Supremo Tribunal assentou que “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. Eis a ementa do julgado:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor” (DJe 19.10.2020).
    Nesse sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1.314.586, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.6.2021; ARE n. 1.324.087, Relato o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.6.2021; ARE n. 1.309.755, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2021 e ARE n. 1.319.967, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.7.2021.
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos à Turma recursal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária estabelecida nos termos da Lei n. 13.954/2019, decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora